Tribunal: STF
Processo: Rcl 94515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. Renê Barsan – Feti contra acórdão da 1a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba no Processo 5007116-92.2025.8.13.0701, por afirmado desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.493.366/PE, respectivamente, Temas 660 e 1.359 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada:

[...] exercer o juízo de admissibilidade, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento de que a matéria seria infraconstitucional, aplicando de forma genérica os Temas 660 e 1359 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 2).

Argumenta que:

Não se discute o 'acerto' da interpretação da lei municipal, mas sim a inconstitucionalidade do ato judicial que, ao arrepio do Princípio da Reserva de Lei e da Separação de Poderes, cria índice de reajuste retroativo para servidor que não preenchia os requisitos temporais da norma. 
Trata-se, pois, de questão constitucional autônoma. Ao afirmar a 'inexistência de violação direta', a autoridade reclamada proferiu juízo de mérito reservado a esta Suprema Corte, transformando o juízo de admissibilidade em uma barreira intransponível que usurpa, “data vênia”, a competência do STF para dizer, em última instância, o alcance dos preceitos constitucionais e vinculantes violados." 
Assim a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma violado resta sobejamente demonstrada no desrespeito frontal à Súmula Vinculante nº 37. O enunciado veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia. No caso presente, a autoridade reclamada, ao estender o índice de 8,80% (Lei Municipal nº 13.061/2019) a servidora admitida apenas em 2022, realizou majoração salarial por via transversa, sob o pretexto de que o “reajuste adere ao cargo”.
[...]
Tal fundamentação nada mais é do que a aplicação de isonomia não prevista em lei, o que configura desrespeito direto à autoridade do STF. A decisão reclamada não apenas interpreta a lei, mas atua como legislador positivo, criando despesa pública sem dotação orçamentária e sem preenchimento dos requisitos temporais da norma, o que caracteriza a exata conduta vedada pelo paradigma vinculante apontado. Da mesma forma, o Tema 1359 é inaplicável por ausência de identidade fática. Enquanto o referido tema trata de vantagens funcionais de natureza fática, o caso em tela discute a constitucionalidade da aplicação retroativa de reajuste geral anual por decisão judicial, ferindo a Separação de Poderes (Art. 2º, CF).   (Doc. 1, p. 4).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer, no mérito:

4. A procedência total da Reclamação para cassar a decisão de inadmissibilidade, determinando que outra seja proferida com a devida observância à competência deste Supremo Tribunal Federal, ou, sucessivamente, que se determine a subida dos autos para análise da repercussão geral por esta Corte (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado nos Temas 660 e 1.359 da sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do tribunal reclamado, verifiquei que o requisito não foi atendido, pois, no caso concreto, em relação aos paradigmas de repercussão geral, o agravo interno interposto em 8/5/2026 contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ainda aguarda julgamento. 

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

No mesmo sentido, cito: Rcl 88.042/MG, DJe 4/12/2025; Rcl 88.456 AgR/RO, Primeira Turma, DJe 2/3/2026; e Rcl 90.258/RJ, DJe 9/3/2026, todas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator